Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
I - Inexiste nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade na taxa de juros praticada. Quanto à pretensão de compelir o agravado a apresentar os contratos que se pretende revisar, não está evidenciado que tal providência não possa ser adotada pela própria agravante. Nesse contexto, as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, de maneira que é inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência.
II - Negou-se provimento ao recurso.